Tribunal: TJPA
Processo: 0805520-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805520-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PUMA AIR TAXI AEREO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO POR SEGURO GARANTIA. LEI 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado pelo seguro garantia apresentado pela empresa executada.

II- É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

III- Até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), todavia, a Lei nº 13.043/13 deu nova redação ao inciso II, do art. 9º, da LEF, admitindo expressamente o seguro garantia. Agora tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.

IV- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
HELIBLUE TAXI AREO EIRELI – EPP
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3° Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (processo n° 0818015-26.2019.8.14.0301), indeferiu o pedido liminar.

A seguir, colaciono a decisão recorrida:

“Nas lições de João Aurino de Melo Filho, em sua obra Execução Fiscal Aplicada, 2016 expõe que “o depósito preparatório, então, não deve ser considerado pressuposto, mas, sim, uma das possibilidades, no bojo da ação anulatória, de suspensão da exigibilidade do crédito; e, havendo execução fiscal ajuizada, de garanti-la, o que levará a suspensão do prosseguimento dos atos expropriatórios”.

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art
. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito
, pelo que,
INDEFIRO A tutela de urgência requerida e demais pedidos relacionados.”

Inconformada, a empresa
HELIBLUE TAXI AREO EIRELI – EPP
interpôs agravo de instrumento, na qual narrou que
teve lavrado contra si o auto de infração sob o nº 012017510001082-3, pela ocasião de suposta infração fiscal, no que diz respeito a prestações de informações econômico-fiscais.

Afirma que, o Fisco Estadual após formalizar o procedimento administrativo, realizou citação por edital sob o nº 251682 sem antes realizar os outros procedimentos citatórios.

Nesse sentido, moveu Ação Anulatória de Débitos com Pedido de Tutela de Urgência com o escopo de suspender a exigibilidade de tal Crédito Tributário.

Conforme já relatado, o juízo
a quo
indeferiu a liminar, diante da ausência dos requisitos autorizadores. Entretanto, o agravante discorda da decisão e afirma que a probabilidade do direito está
explicito pois quando o Fisco Estadual no exercício do procedimento administrativo, não observou os tramites legais, ao citar o Agravante pela modalidade de edital quando deveria ter seguido a ordem expressa presente no art. 14 da Lei 6.182/89. Ou seja, o Fisco suprimiu o direito da Agravante ao devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa.

Na sequência, alega que todos os meios comprobatórios empregados pelo Fisco demonstram que todos os atos praticados foram nulos e não obedeceram a ordem correta para a citação ser válida.

No que tange ao
periculum in mora
, a recorrente afirma que
no caso de ser mantida a decisão interlocutória que ensejou o indeferimento da Tutela de Urgência, poderá sofrer enormes prejuízos, no que concerne a não suspensão do crédito tributário objeto do litigio, visto que não poderá participar de licitações ou incentivos fiscais, bem como, manter contratos administrativos, além de ter sua inscrição em dívida ativa.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de liminar realizado nos autos da ação principal.

Em decisão liminar, deferi o efeito suspensivo pretendido.

Foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que rejeitou o pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro), pelo seguro garantia apresentada pela empresa executada, ora agravante.

Pois bem.

É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

Nele devem ser observados os princípios da utilidade e da economia da execução. Isto porque, a execução é feita em benefício do credor, porque o processo é satisfativo. Portanto, deve trazer uma real utilidade para ele, não podendo ser adotada como instrumento de sacrifício para o devedor.

Todavia, a execução deve ser feita com a menor gravosidade possível para o executado. Toda execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial possível ao devedor.

A observância desta garantia que está prevista no art. 805 do CPC, só é possível quando presentes várias formas de se promover a execução, com a mesma efetividade.

Isso porque, não se pode em observância à regra insculpida pelo artigo supracitado, desatender ao princípio-fim maior do processo executivo, que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere.

Se até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), agora não há como negar que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.

Isso porque a Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980, in verbis:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

O artigo supracitado é claro ao estabelecer que a garantia deve espelhar “o valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa”, observando-se que a nova legislação especial, não exige o plus de 30% sobre o valor do débito previsto na lei geral (art. 848, parágrafo único, do CPC, não mais aplicável aos débitos de natureza fiscal).

Dessa forma, com a edição da Lei nº 13.043/14, o inc. II, do art. 9º, restou alterado, passando a ser aceito o oferecimento de seguro garantia, inexistindo dúvidas, portanto, a respeito da possibilidade de garantia da dívida em execução fiscal através deste meio.

Cumpre, no entanto, a observância de determinados requisitos para sua validade.

O seguro garantia judicial, pode efetivamente ser nomeado à penhora, desde que suas condições de cobertura propiciem ao credor efetiva perspectiva de que poderá contar com a satisfação do seu crédito, quando transitado em julgado.

Ao analisar as cláusulas e termos da Apólice de Seguro Garantia apresentada pela ora recorrente como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal em ques~toa, observa-se que o seguro contratado apresenta prazo de validade determinado, sendo válido de 26.08.2020 a 26.08.2025.

Diante desses dados, e após fazer um cotejo entre as disposições legais atinentes à matéria, não vislumbro óbice à previsão de termo para a validade da apólice securitária, na medida em que tal exigência é inerente ao próprio contrato de seguro.

Da mesma forma, não vislumbro óbice à aceitação do seguro garantia como forma de garantir o processo executivo, uma vez que o valor da apólice é superior ao montante do débito, e apesar do seguro possuir validade até o ano de 2025, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DEFERIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. 1 - In casu, considerando que se trata de oferecimento de Seguro Garantia nº 1007500004411, emitido pela FATOR SEGURADORA S/A, observado o valor de 30% (trinta por cento) acrescido ao débito atualizado, merece prosperar a irresignação do agravante, declarando-se garantido o juízo, conforme previsto na Lei n.º 13.043/2014 que alterou a Lei nº 6.830/1980. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02132212820188090000, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/11/2018)

Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Garantia do juízo. Desnecessidade. Garantia do juízo. Seguro garantia. Cabimento. Pedido de condenação da parte por litigância de má-fé em sede de contrarrazões. Inadequação da via eleita. Majoração de honorários recursais. Impossibilidade. (...) II - Ainda que oCódigo de Processo Civill, no art.8355, preconize a ordem preferencial de gradação da penhora, elencando em primeiro lugar o dinheiro como garantia do juízo, o parágrafo segundo daquele mesmo dispositivo legal equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro para a finalidade de garantia da execução, desde que em valor não inferior ao débito, acrescido de trinta por cento, além de ser por prazo de validade indeterminado, conforme entendimento do STJ.. (...) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5378502-70.2017.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/11/2017, DJe de 22/11/2017)

Por todo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando a decisão de 1º grau para que o segura garantia seja aceito como garantia no processo de execução ajuizado pelo Estado do Pará em face da agravante, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2022